Tribunal: TJDFT
Processo: 0037836-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037836-79.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apesar de ter apresentado a manifestação IDs 22053115/22053117, o Distrito Federal não cumpriu a decisão ID 22024824 na forma devida. Dessa forma, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se expressamente sobre o requerimento de habilitação de PHONE LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios